Tribunal: STF
Processo: ARE 1375876
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-21
Data de publicação: 2022-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INTERESSE DA UNIÃO. ANÁLISE: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Competência - Enriquecimento ilícito relacionado ao crime de corrupção passiva cometido por Auditor-Fiscal da Receita Federal contra a Administração Pública Federal. Interesse da União quanto à perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ao ressarcimento integral do dano e à multa civil. Art. 109, I, da CF. Súmula nº 150/STJ. Decisão que declinou a competência para a Justiça Federal mantida. Agravo de Instrumento desprovido.” (e-doc. 16; grifos nossos).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta a violação do art. 109, inc. I, da Constituição da República. Afirma a incompetência da Justiça Federal, tendo em vista a ausência de interesse direto da União. Requer a reforma do acórdão recorrido, determinando-se o julgamento da demanda de improbidade administrativa no Juízo estadual.



    É o relatório. 



    Decido.



    3. Para melhor exame da controvérsia versada no recurso extraordinário, transcrevo o seguinte trecho do acórdão:



    “(...) O artigo 109, inciso I, da Constituição Federal determina que compete à Justiça Federal processar e julgar causas em que a União é interessada na condição de autora, ré, assistente ou oponente:



    ‘ Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 



    I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; ‘



    Ademais, conforme entendimento fixado na Súmula nº 150, do C. Superior Tribunal de Justiça, “compete a Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas". 



    No caso dos autos, verifica-se que competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito. 



    Com efeito, segundo o relato constante da exordial do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, o ato de improbidade imputado aos Requeridos diz respeito ao enriquecimento ilícito decorrente da valores oriundos do crime de corrupção passiva cometido pelo Requerido ROGÉRIO CÉSAR SASSO, no exercício do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal. 



    Dado que o referido crime foi praticado por servidor público federal em detrimento de serviços e de interesses da União, a investigação criminal foi realizada pela Polícia Federal e a ação penal foi processada e julgada pela Justiça Federal, nos termos do artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal.



     Por sua vez, a Requerida VERA REGINA LELLIS VIEIRA RIBEIRO, esposa de ROGÉRIO CÉSAR SASSO, ocupa o cargo de Agente Fiscal de Rendas do Estado de São Paulo. No entanto, o aumento patrimonial injustificado da Requerida VERA RIBEIRO, segundo o Autor MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, tem como origem o crime cometido por seu marido ROGÉRIO CÉSAR SASSO contra a Administração Pública Federal, bem como a finalidade de ocultar a origem ilícita do patrimônio. 



    Deste modo, os atos de improbidade imputados não possuem relação com o exercício do cargo de Agente Fiscal de Rendas do Estado de São Paulo pela Requerida VERA RIBEIRO, mas se ligam diretamente ao crime de corrupção passiva cometido pelo Requerido ROGÉRIO CÉSAR SASSO na qualidade de servidor público federal, que também ocupa o polo passivo da presente ação de improbidade. 



    Portanto, dado que, segundo os fatos relatados na petição inicial, os valores que levaram ao enriquecimento ilícito são originados de crime contra a Administração Pública Federal, há interesse da União quanto às sanções de perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano e de multa civil, justificando-se a declinação da competência em favor da Justiça Federal, como bem determinado pela MM. Juízo.” (grifos acrescidos).



    4. Da leitura dos fundamentos acima transcritos, fica inequívoco que o Tribunal de origem, a partir da análise minuciosa dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu existir interesse da União na perda dos valores com origem na prática de crime contra a Administração Pública.



    5. Assim, somente a partir da apreciação do quadro fático seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DETERMINAR O INTERESSE DA UNIÃO. LEGITIMIDADE PARA PROPOSITURA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.“



    (ARE nº 1.266.846-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 03/10/2020, p. 07/10/2020).



    “Agravo regimental no recuso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Improbidade administrativa. 3. Inexistência de violação ao art. 5º, LIII, LIV, LV, da CF. Prestação jurisdicional motivada. Tema 339. 4. Ação Civil Pública. Cumulação indevida de cargos públicos. Verbas Federais. Competência. 5. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (RE nº 1.308.109-AgR/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/08/2021, p. 08/09/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. INTERESSE JURÍDICO. UNIÃO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. HIPÓTESE. DESVIO DE VERBAS. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Foi afastada do cenário jurídico norma que pretendia equiparar a ação por improbidade administrativa, de natureza civil, à ação penal, estendendo a esses casos o foro por prerrogativa de função. II - A Justiça Federal é competente para processar e julgar as causas em que há interesse jurídico da União (art. 109, I, da CF). III - A Justiça Federal é competente para processar e julgar as ações de improbidade administrativa que possuam o objetivo de recompor o patrimônio federal lesado mediante desvio de verbas do Sistema Único de Saúde SUS. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).”



     (ARE nº 1.015.386-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/09/2018, p. 28/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO. REPASSE DE VERBA SUJEITA A PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ÓRGÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DETERMINAR O INTERESSE DA UNIÃO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE nº 767.501-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 03/02/2015, p. 13/02/2015).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESVIO DE RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE). FISCALIZAÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DEMANDA PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que compete à Justiça Federal decidir acerca da existência de interesse da União no feito, bem como o julgamento de ações por desvio de verbas federais, sujeitas à prestação de contas perante o Tribunal de Contas da União. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.248.302-AgR-Segundo/PB, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 24/08/2020, p. 1º/09/2020).



    6. Ademais, a conclusão apontada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deve ser objeto de apreciação pela Justiça Federal se já não o foi ainda, ou, eventualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça. Notória, portanto a absoluta impropriedade de atuação desta Corte, especialmente no momento processual em questão. 



    7. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. Inexistindo fixação de honorários advocatícios, incabível o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator